Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSÍVEL OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E INCLUSÃO DAS EMPRESAS NO POLO PASSIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a inclusão de empresas no polo passivo da ação de alimentos e a quebra de sigilo bancário e fiscal, sob a justificativa de possível ocultação patrimonial pelo genitor da alimentanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre o sócio e a empresa, nos termos do art. 50 do Código Civil.
4. No caso, a incompatibilidade entre a renda declarada pelo genitor e sua movimentação financeira, aliada à existência de eventos empresariais de alto valor, indicam a possibilidade de uso da personalidade jurídica para ocultação patrimonial, justificando a medida.
5. A quebra de sigilo bancário e fiscal das empresas é necessária para apuração da real capacidade contributiva do genitor, garantindo o direito da menor à pensão alimentícia proporcional aos rendimentos do alimentante.
6. A inclusão das empresas no polo passivo da ação de alimentos não implica responsabilização automática, mas possibilita a coleta de elementos para verificar eventual abuso da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional e exige a comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A quebra de sigilo bancário e fiscal das empresas pode ser determinada quando houver indícios concretos de que a personalidade jurídica está sendo utilizada para ocultação patrimonial, especialmente em ações de alimentos.
3. A inclusão da empresa no polo passivo da ação de alimentos não implica responsabilização automática, mas permite a investigação da real capacidade contributiva do alimentante.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1887938, 0710826-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03.07.2024.